Tribunal: TJSP
Processo: 1500569-71.2019.8.26.0062
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – AMEAÇA PRATICADA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Sentença de absolvição por insuficiência probatória (art. 386, inc. VII, do CPP) – Recurso ministerial visando a condenação do réu, nos termos da denúncia – Necessidade – Vítima e testemunha presencial que descreveram o episódio de maneira clara e consistente nas duas oportunidades em que ouvidas – Quadro probatório reunido nos

Ementa:
APELAÇÃO – AMEAÇA PRATICADA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Sentença de absolvição por insuficiência probatória (art. 386, inc. VII, do CPP) – Recurso ministerial visando a condenação do réu, nos termos da denúncia – Necessidade – Vítima e testemunha presencial que descreveram o episódio de maneira clara e consistente nas duas oportunidades em que ouvidas – Quadro probatório reunido nos autos que é suficiente para embasar o decreto condenatório – Primariedade do réu que autoriza a concessão do regime aberto e do benefício da suspensão condicional da pena – Recurso ministerial provido.